Tribunal: STF
Processo: RE 108740
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO DO DÉBITO EM ORTN. TEMA CONSTITUCIONAL (ARTS. 6, PAR. ÚNICO, 8, XVII, 'B' E 117, PAR.1 DA CF) PRECLUSO PORQUE NÃO INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA A DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA (SÚMULAS NS. 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. O ACOLHIMENTO DA ARGUIÇÃO DE RELEVÂNCIA AFASTA ÓBICES REGIMENTAIS, MAS NÃO DISPENSA OS PRESSUPOSTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEM RETIRA EFEITOS DE PRECLUSÃO JÁ OCORRIDA.